Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão previstas na Lei 13.103/1915 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/1916), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei 3.688/1941.
2. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
3. Além disso, o art. 231, inciso VIII, do CTB protege a segurança do transporte, as leis de concessão do transporte público regulamentam o serviço público e o art. 47, da LCP tutela a organização do trabalho, revelando propósitos legislativos distintos. Tratando-se de escopos diversos, a lei posterior de trânsito não é incompatível com a lei penal anterior.
4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
5. A conduta daquele que exerce a atividade profissional de transporte público de passageiros sem preencher os requisitos legais é reprovável, há expressividade na lesão ao bem jurídico tutelado e os demais ramos do direito mostram-se insuficientes per se para impedir o ilícito ante a contumácia da prática desse tipo de conduta. Dessa forma, não há ofensa ao princípio da intervenção mínima do direito penal nem ao princípio da insignificância.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41.
7. Precedentes: 07157799220228070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024; 07107555420208070007, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 16/2/2023.
8. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).
9. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu, além de reincidente, responde a outra ação penal por exercício irregular de profissão (0704441-09.2022.8.07.0012) a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
10. Recurso conhecido e desprovido.